Tribunal: STF
Processo: ARE 1567443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Convenção coletiva de trabalho. Cláusula de flexibilização de quotas de aprendizes e pessoas com deficiência. Invalidade. Sindicato. Legitimidade para tratar da matéria negociada. Ausência de demonstração. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Embargos de declaração. Caráter protelatório. Multa. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual buscava reformar acórdão que declarou a invalidade de cláusula de convenção coletiva de trabalho relativa à flexibilização da base de cálculo para contratação de aprendizes e pessoas com deficiência.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da validade de cláusula coletiva sobre cotas de aprendizes e pessoas com deficiência demanda reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional, atraindo o óbice da Súmula 279 do STF; e (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios em face da reiteração de inconformismo com decisões desfavoráveis.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da legitimidade dos sindicatos para negociar a matéria ou do atendimento ao requisito do art. 104, I, do Código Civil, insere-se na moldura fática delimitada pelo Tribunal de origem e na legislação infraconstitucional, atraindo o óbice da Súmula 279 do STF e inviabilizando o recurso extraordinário.



    4. A insistência da parte recorrente em buscar a revisão do julgado com fundamento em mero inconformismo e utilizando recurso impróprio, que não atende aos pressupostos de cabimento, revela o caráter protelatório da insurgência, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.